Tribunal: TJDFT
Processo: 0768489-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0768489-28.2023.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.D.A.D.S., L.L.D.S. APELADO: L.L.D.S., M.D.A.D.S. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por M.D.A.D.S. e por L.L.D.S. contra a sentença de ID 74852472. Os recursos estavam inclusos na pauta de julgamentos presenciais de 02/10/2025 (IDs 76229624 e 76956417), mas foram retirados para apreciação do pedido formulado na petição de ID 76939666. A advogada de L.L.D.S. comunica que as partes realizaram transação abrangendo todos os processos em que litigam, inclusive este, nos termos do acordo de ID 76939667, e pleiteia a homologação do acordo e a resolução do processo sem análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e determinação de desbloqueio de bens e valores. Verifico que o acordo extrajudicial formalizado pelas partes com a assistência de seus advogados não está datado, tampouco assinado, mas foi confirmado em audiência de instrução por videoconferência realizada na ação de produção antecipada de provas no 0707586-38.2024.8.07.0001 no juízo da 17a Vara Cível de Brasília em 30/09/2025 na qual todos estiveram presentes (IDs 251736240 e 251775963 dos autos no 0707586-38.2024.8.07.0001). O acordo extrajudicial, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do item 6.1 da Cláusula Sexta. Contém a condição suspensiva, prevista no item 1.4 da Cláusula Primeira, de sobrestamento dos 15 (quinze) processos relacionados no item 1.2, entre os quais o presente, que se encontra em grau recursal, e previsão de vigência, conquanto seja comprovado integralmente o cumprimento das obrigações pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias. Consta ressalva de que não haverá desistência, extinção ou suspensão de alguns processos, entre os quais este, em que se verifica o interesse do advogado em realizar a cobrança dos honorários sucumbenciais, consoante o item 2 da Cláusula Terceira. Ante o exposto: a) DETERMINO que os autos aguardem, na Secretaria da 8a Turma Cível, o decurso do prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir de 30/09/2025, e que, após sua certificação nos autos, as partes sejam intimadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do cumprimento integral do acordo, e confirmem o pedido de homologação, para que esta relatoria possa decidi-lo; b) DETERMINO, conjuntamente, que os advogados de M.D.A.D.S. informem se persiste o interesse no julgamento da apelação interposta por sua constituinte, tendo em vista o disposto no item 2 da Cláusula Terceira do acordo e, em caso afirmativo, ratifiquem a apelação de ID 74852474 em nome próprio; e b.1) Em persistindo o interesse definido em b), a Secretaria deverá adotar as providências para retificar a autuação, a fim de que figurem como recorrentes apenas os patronos de M.D.A.D.S. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as determinações, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 18:39:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora